Tribunal: TJBA
Processo: 8001755-70.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001755-70.2024.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNEY BARRETO CASAES

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, JEYSE MARILIA LINDOSO GUSMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO FORNECEDOR. DOCUMENTO APÓCRIFO COM NUMERAÇÃO DIVERGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por consumidor que impugna a contratação de seguro prestamista, ao fundamento de que o autor não teria apresentado prova mínima de suas alegações. O autor apelou requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o autor apresentou prova mínima do direito invocado e se o réu se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do seguro prestamista impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ação que visa à declaração de inexistência de relação jurídica, o ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373 do CPC. O autor indicou na petição inicial o número da apólice e do contrato impugnado, além de print de tela do aplicativo do banco com os dados da contratação, fornecendo prova mínima de suas alegações.

4. O documento juntado pelo réu em contestação é apócrifo e possui numeração diversa daquela informada na inicial, não se prestando a demonstrar a regularidade da contratação. Configurada a ausência de relação contratual válida, incide a responsabilidade objetiva da seguradora, na forma da Súmula 479 do STJ.

5. A cobrança por serviço não contratado, amparada em documento apócrifo, configura violação à boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC), a serem apurados em liquidação de sentença, bem como indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, na forma pleiteada na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato de seguro prestamista, condenando a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001755-70.2024.8.05.0064
, em que figuram como apelante
EDNEY BARRETO CASAES
e como apelada
CAIXA SEGURADORA S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .